Tribunal: TJES
Processo: 0005167-88.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005167-88.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: AMARILDO DA SILVA OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, “CAPUT” DA LEI 11.343/2006. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA AFERIDA DE MODO OBJETIVO. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO PENAL DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. NÃO CABIMENTO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS BRANDO. NÃO CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Para a realização de busca pessoal sem mandado judicial, necessário se faz a existência de fundada suspeita, verificada de modo objetivo, de que o indivíduo esteja na posse de drogas ou outros objetos ilícitos, o que seria capaz de justificar a urgência da diligência. No caso, a justa causa restou evidenciada pelo fato de que o apelante tentou se evadir. 2. O conjunto probatório revela de modo inconteste a autoria e materialidade dos fatos, razão pela qual não há que se falar em absolvição. 3. Incabível a redução da pena, que foi imposta ao réu em estrita observância do disposto no art. 59 e 68 do Código Penal. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
AMARILDO DA SILVA OLIVEIRA,
contra r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006, que após realizada a detração penal restou uma pena de 05 (cinco) anos, 10 (dez) meses de reclusão e 12 (doze) dias de reclusão e o pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

A defesa busca, inicialmente, a declaração de nulidade da busca pessoal.

Por outro lado, requer a absolvição por ausência de provas.

Requer, subsidiariamente, a desclassificação para o art. 28, da lei 11.343/06.

Por fim, requer a fixação da pena-base no mínimo previsto em lei.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

Parecer ministerial pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005167-88.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: AMARILDO DA SILVA OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

“[...] Segundo o Inquérito Policial, que serve de base à presente denúncia, no dia 08 de julho de 2023, por volta das 10h41min, na Rua Onze, Guaranhuns, Vila Velha/ES, o denunciado, acima qualificado, trazia consigo, drogas ilícitas, para o fim de traficância. Conforme consta no BU n° 51694747 de fls. 24/27, Auto de Apreensão à fls. 19, Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fls. 17.

Depreende-se dos autos que, em patrulhamento pelo bairro Guaranhuns, na Rua Onze, policiais militares avistaram indivíduo, o qual ao perceber a presença policial acelerou o passo, tentando se evadir do local. O comportamento chamou a atenção dos militares.

Assim, os policiais iniciaram procedimento de abordagem, alcançaram e abordaram o indivíduo identificado como Amarildo Da Silva Oliveira, ora denunciado. Sendo encontrado na posse do denunciado: 17 (dezessete) buchas da substância entorpecente conhecida maconha e 44 (quarenta e quatro) bucha da substância entorpecente conhecida haxixe e a quantia de R$35,00

(trinta e cinco reais) em espécie.

Revelam os autos que, o denunciado possuía um mandado de prisão em seu desfavor (processo n°2000829-76.2019.8.08.0035.01.0001-19), conforme fls. 28. Diante dos fatos, foi dado voz de prisão ao denunciado e conduzidos juntamente com material apreendido ao DPJ, foram conduzidos para a Delegacia de Polícia.

Diante os fatos e circunstâncias, a autoria e a materialidade dos delitos restaram comprovadas pelos depoimentos prestados pelas testemunhas, pelo conjunto probatório anexado aos autos, bem como pelas condições em que se desenvolveram a ação delituosa.

Assim agindo, o denunciado AMARILDO DA SILVA OLIVEIRA infringiu as normas do artigo 33 caput, da Lei 11.343/06, portanto, este Parquet requer seja recebida a presente denúncia, com a citação dos denunciados, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas para, ao final, ver o presente pedido julgado integralmente procedente, com a condenação dos denunciados, de tudo ciente este Órgão Ministerial.

[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006, que após realizada a detração penal restou uma pena de 05 (cinco) anos, 10 (dez) meses de reclusão e 12 (doze) dias de reclusão e o pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

A defesa busca, inicialmente, a declaração de nulidade da busca pessoal.

Por outro lado, requer a absolvição por ausência de provas.

Requer, subsidiariamente, a desclassificação para o art. 28, da lei 11.343/06.

Por fim, requer a fixação da pena-base no mínimo previsto em lei.

Ao me debruçar atentamente sobre o caderno processual, não vejo motivos para acolher a tese defensiva. Explico.

O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do RHC 158.580/BA, asseverou que para a realização de busca pessoal sem mandado judicial, necessário se faz a existência de fundada suspeita, verificada de modo objetivo, de que o indivíduo esteja na posse de drogas ou outros objetos ilícitos, o que seria capaz de justificar a urgência da diligência.

No caso em tela, os policiais militares realizavam patrulhamento preventivo no bairro Garanhuns, quando o apelante avistou a viatura e acelerou o passo na tentativa de evadir-se, quando então foi alcançado pela guarnição policial, que logrou êxito em apreender o material entorpecente (17 buchas de maconha e 44 buchas de haxixe).

Assim, entendo que a busca pessoal e no local onde foram apreendidos os entorpecentes, se deu de modo regular, levando em consideração elementos prévios aferidos de modo objetivo, que denotavam a posse de material ilícito por parte de Amarildo.

Desse modo, inexistindo qualquer ilegalidade na abordagem policial, afasto a tese defensiva.

Em continuidade, requer a defesa a absolvição por ausência de provas.

Não vejo como acolher o pleito defensivo pelas razões a seguir expostas.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo APFD de fls. 06/10, auto de apreensão de fls. 21 e laudo de exame químico de fls. 15/20.

Com o apelante foram encontrados 17 buchas de maconha e 44 buchas de haxixe.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono alguns depoimentos, que foram transcritos na sentença:

“PMES FELIPE SALVADOR MEIRELLES

PERGUNTAS DO MP: "Que se recorda da acusado; Que informa ainda que não conhecia o acusado antes dos Fatos; Que no dia estava realizando patrulhamento de rotina; Que passaram pela rua e percebeu inquietação do acusado; Que o acusado estava sozinho; Que iniciou processo de abordagem policial; Que encontrou uma 'sacola com muitas drogas dentro'; Que constava mandado em aberto; Que o réu ficou em silêncio; Que a sacola estava na bolso da bermuda; Que além das drogas foram encontradas quantias em dinheiro fracionada 'dando a entender que ele já estava vendendo no dia; Que o local é de intenso tráfico de drogas a qualquer horário do dia; Que reconheceu sua assinatura." PERGUNTAS DA DEFESA "Que ratifica o BU confeccionado pelos dois policiais; Que o acusado

encontrava-se sozinho; Que havia pessoas pela rua sem contato com o réu; Que o réu portava trinta e cinco reais em notas fracionadas".

PMES WANSLEY BARBOSA PEREIRA DOS SANTOS

PERGUNTAS DO MP: "Que se recorda da ocorrência; Que se recorda do acusado; que estava realizando patrulhamento preventivo no bairro Guaranhuns; Que o réu tentou se evadir da guarnição policial e foram atrás dele; Que foi realizada abordagem padrão policial; Que foi encontrada quantidade de droga no bolso do réu; Que tinha haxixe, maconha, alguma coisa assim; Que tinha uma quantidade boa de droga com ele; Que verificou o nome dele e constava mandado de prisão em aberto; Que não se recorda sobre o fato do réu estar ou não sozinho; Que afirma ser o local de intenso tráfico de drogas; Que sempre que há alguém suspeito é realizada a abordagem policial; Que não houve discussão na abordagem; que a droga estava toda na sacola na bolso dele." PERGUNTAS DA DEFESA; "Sem perguntas."

Oitiva do apelante AMARILDO DA SILVA OLIVEIRA:

“"Que o réu não estava sozinho; Que não estava traficando no dia; Que Foi ao local para comprar a droga; Que Foi surpreendido pela viatura enquanto pegava a droga; Que ía comprar maconha cam os trinta e cinco reais; Que no ato de compra da droga após identificar a viatura da polícia colocou a sacola com as drogas no bolso que estava em sua mão; Que foí abordado junto com o que estava da lado dele; Que se Identificou que era preso do semi-aberto; que liberou o outro e o réu ficou; Que afirma após ter se identificado ter sido logo conduzido para delegacia e Iiberado o outra; Que a sua única reação foi colocar a droga dentro do bolso porque estava em sua mão; Que afirma ser comum na hora de comprar drogas pegar na sacola para escolhe-las; Que o réu afirma ser tatuador; Que mora em Iúna; Que está nesta cidade para tatuar; Que está na casa de parentes em Novo México; Que se evadiu do semi-aberto; Que sofreu acidente de moto; Que já responde por tráfico; Que não tinha mais ninguém na rua além daquele que estava ao seu lado; Que tinha só Iá na frente da rua mais pessoas; Que em julho residia em Novo México na casa do primo; Que afirma não ter droga em Novo México; Que foi avisado pelo primo que em Guaranhus tinha; Que afirma não ser longe de Guaranhus." PERGUNTAS DO MP: "Que o mandado de prisão é do Espírito Santo." PERGUNTAS DA DEFESA: "Que os Filhos do réu estão na casa de abrigo; Que é tatuador; Que está trabalhando como tatuador; Que Faz tatuagem na residência das pessoas; Que tem facebook Amarildo tattoo Silva; Que ia comprar 'duas dola de dez; Que o Irmão é de Iúna; Que não tem contato telefónico de parente."

Nesse sentido, ainda que a defesa do apelante tenha sustentado que não estava praticando tráfico de drogas, restou devidamente demonstrado pelo depoimento dos policiais militares, que efetuaram a prisão em flagrante, que o acusado incorreu nos elementos do tipo penal previsto no art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006, não havendo motivos para absolvê-lo, ou desclassificar sua conduta para o tipo penal do art. 28 da Lei 11.343/2006.

Em continuidade, requer a defesa a redução da pena-base.

Noto que a pena-base foi fixada em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão diante da natureza e quantidade da droga apreendida, nos termos do que preconiza o art. 42 da Lei 11.343/2006, tudo de modo devidamente fundamentado.

Da leitura do artigo 59 do Código Penal, tem-se que a pena-base deve ser definida como aquela necessária e suficiente para a prevenção do crime, permanecendo, para tanto, dentro dos limites legalmente previstos.

A valoração de 01 (uma) circunstância judicial como negativa, já é capaz de fixar a pena além do mínimo legal.

Insta salientar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética, em que se dão pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático. Em verdade, é um exercício de discricionariedade vinculada.

A referida discricionariedade do magistrado sentenciante deve se pautar em motivação idônea e, quando a pena-base tiver que ser exasperada do mínimo legal, não pode o juiz se furtar de demonstrar concretamente as razões que o levaram à adoção da medida.

Dessa forma, deverá ter sempre como parâmetro a necessidade, ou não, de maior reprovação da conduta do agente, assim como restou evidenciado no presente caso.

Desse modo, a majoração da pena não se torna medida exacerbada ante o caso concreto, haja vista ter a sentença se baseado no
quantum
de pena adequado, considerando ainda todas as peculiaridades que envolveram a situação.

Ausentes atenuantes.

Incidiu a agravante da reincidência, razão pela qual foi a pena exasperada em 1/6, restando a pena fixada em 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e no pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Ausentes causas de aumento.

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado, diante do
quantum
de pena imposto, bem como pela reincidência do apelante, nos exatos termos do que determina o art. 33, §2º, “a” do Código Penal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)